Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711964-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DO PARANÁ - SICOOB NOROESTE DO PARANÁ RECORRIDA: O. C. DA SILVA - TRATORBENZ - EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. PRAZO DECENAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo para a composição da lide ou para o alcance do bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja fruição é resistida pela parte contrária. 2. Mostra-se presente o interesse processual, quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. 3. Se a pretensão envolve direito pessoal fica sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC. 4. Cassada a sentença que indeferiu a petição inicial, resta obstado o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas por este Tribunal, uma vez que a causa não se encontra madura. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A recorrente alega violação aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 205 e 206, §3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil, sustentando que a pretensão de prestação de contas não se esgota unicamente no direito de exigir contas, mas sim o ressarcimento de valores, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 205 e 206, §3o, incisos IV e V, ambos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESCRIÇÃO. DECENAL. PRECEDENTES. 3. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 7/STJ. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 322, § 2o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 5. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão estadual, acerca do termo inicial da prescrição, demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, permanecendo, incólume, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 4.1. Cumpre ressaltar que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos declaratórios na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício. 5. A incidência da Súmula n. 7/STJ também impede a revisão da conclusão do TJMG de que os embargos declaratórios tiveram nítido caráter protelatório, o que culminou na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 6. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1477128/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025